Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709757-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IZAIAS PEREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de acórdão de ID 74169168 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante no ID 74169168 requer a análise dos fundamentos não assinalados com um “X” em uma tabela apresentada. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por falta de fundamentação, o embargante peticiona no ID 75079024 reapresentado as razões recursais e requerendo o conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente inadmissível por falta de fundamentação. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Requisito mínimo para o conhecimento dos embargos é a indicação de qualquer um dos vícios previstos, não sendo possível interpretar uma tabela como fundamentação suficiente para o conhecimento do recurso. Transcrevo parte do recurso: Ante o exposto, requer a apreciação dos fundamentos acima (quanto à tabela, aqueles cuja cédula à esquerda tenha ficado em branco). Da leitura das razões expostas não é possível sequer concluir exatamente o que a parte almeja. Assim, não ultrapassa a fase cognitiva recurso que não expõe os fatos e fundamentos de direito. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença ou acórdão. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença ou acórdão, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso. 2. O embargante pretende desconstituição de obrigação de pagar em dobro, bem como fixação de parâmetros para apuração de valor de correção monetária e juros. O acórdão, por sua vez, ratificou sentença que decretou a nulidade de contrato de empréstimo e condenou apenas a autora à obrigação de devolver quantia, com a correção monetária ali definida. Do cotejo de tais fatos, se extrai que o embargante ignorou completamente o dispositivo da sentença, bem como do acórdão. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões dos embargos de declaração e o que restou decidido no acórdão, condição necessária ao conhecimento do recurso. 3. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. (Acórdão 1902225, 0701777-52.2024.8.07.0006, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) Em observância ao princípio da unirrecorribilidade não é possível acolher as razões expostas no ID 75079024. Verificado o descabimento do recurso, o mesmo não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que os fundamentos do recurso não podem ser alterados sobe pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025 09:33:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador